Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700589-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANGELA REGINA DE SOUZA TIARLING DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 07659104420228070016, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao Distrito Federal que reduza a carga horária em sala de aula da agravada. O agravante alega que a decisão agravada contrariou a legislação de regência, que contém vedações ao seu deferimento, tendo em vista que a redução de carga horária representa clara “extensão de vantagem” funcional, eis que ausente previsão legal, especialmente diante dos contornos da permissão veiculada pelo art. 15 da Portaria 259/2011, da SEE/DF. Alega ainda que nos termos da referida Portaria é necessário aguardar em regência de classe, o encaminhamento de profissional substituto, o que reclama uma gestão administrativa submetida a formalidades, atividade esta que não é imediata. Aduz como periculum in mora que a manutenção da decisão tornará inócua a vitória do agravante, sem possibilidade de cômputo de faltas, em prejuízo da coletividade, usuária dos seus serviços básicos de educação. Requer a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da redução imediata na jornada de trabalho, ou alternativamente a prorrogação do prazo em mais 15 (quinze) dias, para que seja comprovado o cumprimento. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo, necessários para a concessão do efeito suspensivo em tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante, em especial a probabilidade do direito. Dispõe o art. 9o § 5o da Lei Distrital 5.105/2013 que o servidor da carreira de magistério público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração, tratando-se de direito subjetivo. O § 7o do mesmo artigo estabelece como única condição para a fruição do direito o interstício do período mínimo de sessenta dias na formulação do pedido, antes do término de cada semestre, restando assegurada a referida redução para o semestre seguinte. A exigência regulamentar, portanto, é que se aguarde o término do semestre letivo para que seja oportunizado à Administração que realize a adequada substituição, o que, caso não ocorra, não é capaz de obstar o direito da servidora. Verifica-se nos autos que o pedido da agravada foi feito há mais de um semestre, de modo que, em razão do decurso de tempo, já tem a agravada direito à redução. Ademais, conforme documento ID 145175070 dos autos originais, a Administração já deferiu a redução da jornada de trabalho em regência de classe, pressupondo que os requisitos legais para tanto foram todos atendidos pela servidora. A eventual falta de professores, para reposição, não pode obstar o exercício do direito da agravada, por se tratar de condicionante não prevista em lei. Deste modo, tem-se como ilegal a exigência contida no art. 15 da Portaria 259/2013 da Secretaria de Educação de o professor ter que aguardar em regência de classe o encaminhamento de outro professor para suprir a carência gerada, quando tem por efeito criar condição não prevista na lei, ferindo o princípio da hierarquia das normas, de forma a ultrapassar o poder regulamentar conferido à Administração. Isso seria transformar um ato vinculado em discricionário. Neste sentido, tem-se as seguintes jurisprudências: (Acórdão 1639393, 07118407720228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Acórdão 1639421, 07273088120228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I Brasília/DF, 18 de abril de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito